Tribunal: TJMT
Processo: 0005249-57.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005249-57.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEIDSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 712.693.551-04 (APELADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), GENICELI CRISTINA DE FREITAS LOPES OLIVEIRA - CPF: 722.659.301-72 (APELADO), CARLOS ALBERTO POLETTO - CPF: 441.603.219-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SANDRA HELENA BERNARDI POLETTO - CPF: 020.044.699-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SILVA ALVES - CPF: 419.748.591-34 (APELANTE), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA ALVES - CPF: 419.748.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0005249-57.2013.8.11.0045

APELANTES: SANDRA HELENA BERNARDI POLETTO e CARLOS ALBERTO POLETTO

APELADOS: GENICELI CRISTINA DE FREITAS LOPES OLIVEIRA e KLEIDSON ALVES OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEMANDADOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REQUERIDA

- APRESENTAÇÃO DE DEFESA DETALHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que foram esgotados os meios para a localização dos demandados, não há falar em nulidade da citação por edital, sobretudo porque
não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou defesa detalhada dos demandados.

Protocolada dentro do prazo quinquenal a ação monitória e não demonstrado o abandono da causa pela parte autora durante o seu trâmite, a qual se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, não há falar-se em prescrição da pretensão ou prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA HELENA BERNARDI POLETTO e CARLOS ALBERTO POLETTO

na
Ação Monitória
ajuizada por de
GENICELI CRISTINA DE FREITAS LOPES OLIVEIRA e KLEIDSON ALVES OLIVEIRA
em face dos apelantes e de
CARLOS ALBERTO SILVA ALVES,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e rejeitou os embargos monitórios, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com a suspensão da exigibilidade em relação ao requerido CARLOS ALBERTO SILVA, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Alegam os apelantes a nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes para localização dos requeridos.

Suscitam a ocorrência de prescrição, uma vez que o vencimento da última parcela do contrato objeto da ação ocorreu em 10/03/2014 e a demanda foi protocolada apenas em 10/10/2013, sendo a citação efetivada apenas em 25/05/2021, ou seja, depois do transcurso de 7 anos.

Alegam que entre o despacho do juiz (21/10/2013) e a data da efetiva citação (25/05/2021) transcorreu prazo superior a 07 anos, ocorrendo, com isso a prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento ID 166236415.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os requeridos, ora apelantes, adquiriram dos autores um estabelecimento comercial (loja de confecções) por meio de contrato de compra em venda em que os compradores se comprometeram a pagar a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sob a alegação de que os demandados estão inadimplentes com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos embargantes/apelantes via edital, uma vez que o feito tramita desde 2013 sem que durante todo esse tempo tenha havido êxito nas diversas tentativas de citação pessoal dos demandados Carlos Alberto Poletto e Sandra Helena Bernardi Polleto.

Aliás, foram efetuadas diversas tentativas de localização dos mencionados requeridos, inclusive por meio de pesquisas a sistemas e empresas prestadoras de serviços públicos e, a despeito da expedição de mandados de citação via postal nos endereços encontrados através das consultas, os ARs foram devolvidos com as informações “mudou-se” e “desconhecido” (IDs 166238190 - Pág. 9/15 e 166238191 - Pág. 11/16).

Portanto, constatado que os embargantes/apelantes se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. ” (TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015
.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe
. ” (TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não fosse o bastante, imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual
. ” (TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar.
As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las
.” (TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do Douto curador dos requeridos, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos das citações destes por edital.

Ao contrário, verifica-se que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, empreendeu detalhada defesa dos demandados por meio dos embargos monitórios e do presente recurso, inexistindo qualquer prejuízo a macular a citação dos requeridos/apelantes por edital.

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

Os apelantes alegam ainda a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o vencimento da última parcela do contrato objeto da ação ocorreu em 10/03/2014 e a demanda foi protocolada apenas em 10/10/2013, sendo a citação efetivada apenas em 25/05/2021, ou seja, depois do transcurso de 7 anos.

Sobre o prazo prescricional, incide nos autos o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso, a ação foi ajuizada no prazo quinquenal, tendo em vista que o contrato foi firmado em 10/05/2013 (ID 166238189 - Pág. 12/13) e a ação foi protocolada em 10/10/2013 (ID 166238189 - Pág. 2).

Imperioso destacar que apesar de a citação ter ocorrido apenas sete anos depois, em 25/05/2021, não restou demonstrado o abandono da causa pela parte autora, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida.

Nesse contexto, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia dos apelados em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023